Tribunal: TJPA
Processo: 0803167-49.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803167-49.2024.8.14.0401

APELANTE: LEONARDO DOS SANTOS SARAIVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0803167-49.2024.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: LEONARDO DOS SANTOS SARAIVA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO (ART. 180 DO CP). IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CONCURSO DE MAJORANTES. APLICAÇÃO CUMULATIVA SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. AFASTAMENTO DA MAJORANTE MENOS GRAVOSA. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo duplamente majorado, pleiteando a desclassificação da conduta para receptação e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões centrais: (i) se o conjunto probatório, especialmente a palavra da vítima e o reconhecimento realizado, é suficiente para sustentar a condenação por roubo, afastando a tese de receptação; e (ii) se a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena (concurso de agentes e emprego de arma de fogo) na terceira fase da dosimetria foi devidamente fundamentada, conforme exige o art. 68, parágrafo único, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de reconhecimento fotográfico e, sobretudo, pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório, notadamente o depoimento seguro e detalhado da vítima.

4.

A tese de desclassificação para receptação é improcedente, pois a versão do réu de que apenas recebeu os bens subtraídos de terceiros encontra-se isolada e é frontalmente contrariada pelo reconhecimento pessoal realizado pela vítima, que o apontou sem hesitação como o autor direto da subtração mediante grave ameaça com arma de fogo.

5.

A aplicação cumulativa das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, na terceira fase da dosimetria, exige fundamentação concreta que demonstre a maior reprovabilidade da conduta, não bastando a mera menção à existência das duas causas de aumento. Precedentes do STJ.

6.

Ausente a fundamentação idônea para a cumulação, deve-se aplicar apenas a causa de aumento que mais eleva a pena, no caso, a do emprego de arma de fogo (fração de 2/3), em observância ao art. 68, parágrafo único, do CP, o que impõe o redimensionamento da pena final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reformar a dosimetria da pena. Tese de julgamento:

8.

A condenação por roubo majorado é mantida quando a palavra da vítima, firme e coerente em ambas as fases processuais e corroborada por outros elementos de prova, aponta o réu como autor do crime, afastando a tese desclassificatória para receptação.

9.

A aplicação cumulativa de causas de aumento de pena no crime de roubo (art. 68, parágrafo único, do CP) demanda fundamentação concreta. A sua ausência acarreta a aplicação exclusiva da majorante de maior fração, com o consequente redimensionamento da sanção.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 68 (parágrafo único) e 157 (§§ 2º, II, e 2º-A, I).

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC n. 811.091/SC; TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800276-45.2021.8.14.0115.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por LEONARDO DOS SANTOS SARAIVA, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal (ID 114008509).

Narra a denúncia (ID 110185960) que, no dia 17 de fevereiro de 2024, por volta das 15h30min, na Avenida Padre Bruno Sechi, Bairro do Bangui, a vítima MARCELO COSTA ALEXANDRINO foi abordada, em seu local de trabalho, por dois indivíduos em uma motocicleta. O denunciado, que estava na garupa, desceu do veículo, portando uma arma de fogo, e anunciou o assalto subtraindo dois aparelhos celulares. Após o crime, a vítima rastreou um dos aparelhos e acionou a polícia que localizou e prendeu o denunciado em flagrante na posse dos bens subtraídos, enquanto este os envolvia em papel alumínio.

A denúncia foi recebida em 07 de março de 2024 (ID 110437197). Após regular instrução processual, com audiência realizada (ID 112406315), sobreveio a sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena de
12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
100 (cem) dias-multa
.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 20067527). Em suas razões (ID 20067531), pugna pela desclassificação do crime de roubo para o de receptação simples (art. 180, caput, do CP). Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, com a redução da pena-base, a aplicação de apenas uma causa de aumento na terceira fase e a redução da pena de multa.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 20067537), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa (ID 22193182), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo
parcial provimento
do recurso, apenas para decotar a aplicação cumulativa das majorantes na terceira fase da dosimetria.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DO MÉRITO

2.1. Da Tese de Desclassificação para o Crime de Receptação

A defesa postula a desclassificação da conduta de roubo majorado para o crime de receptação simples, sob o argumento de que não haveria provas suficientes de que o apelante foi o autor da subtração, mas que apenas recebeu os aparelhos celulares de terceiros. A tese, contudo, não encontra amparo no conjunto probatório, que se revela sólido e suficiente para sustentar a condenação pelo crime de roubo.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID 109135296), Auto de Exibição e Apreensão (ID 109135297) e Auto de Entrega dos bens à vítima (ID 109135297). A autoria, por sua vez, é inconteste e recai sobre o apelante, sendo extraída principalmente das declarações firmes e coerentes da vítima, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório.

Em seu depoimento judicial (ID 112406315), a vítima
Marcelo Costa Alexandrino
narrou com precisão a dinâmica dos fatos. Relatou que estava em seu local de trabalho quando o apelante, na garupa de uma motocicleta, desceu, entrou no estabelecimento, levantou a camisa para exibir uma arma de fogo em sua cintura e, mediante grave ameaça, anunciou o assalto, subtraindo seus dois celulares. A vítima foi categórica ao afirmar que, embora o assaltante usasse capacete, este estava "totalmente quebrado na parte da frente", o que lhe permitiu visualizar claramente o rosto do agente e reconhecê-lo, sem qualquer dúvida, em juízo.

Corroborando a versão da vítima, a testemunha
Marco Antônio Silva de Oliveira
, policial militar que atendeu a ocorrência, declarou em juízo que a guarnição foi acionada pela vítima, que forneceu a localização do celular rastreado. Ao chegarem ao local indicado, encontraram o apelante na posse dos aparelhos subtraídos, no exato momento em que tentava embalá-los com papel alumínio, uma prática notoriamente utilizada para bloquear o sinal de rastreamento.

A versão apresentada pelo réu em seu interrogatório, de que teria recebido os celulares de outros indivíduos para embalá-los, mostra-se completamente isolada e inverossímil diante do robusto acervo probatório. O reconhecimento efetuado pela vítima, que o apontou diretamente como o autor da grave ameaça e da subtração, possui especial valor probatório em crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica quanto à relevância da palavra da vítima e à validade dos depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos com as demais provas, como no presente caso. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. [...] A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que,
no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios.
(STJ, AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019) – destaquei.

Dessa forma, comprovado que o apelante foi o autor da subtração mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, e não mero receptor, a manutenção da condenação pelo crime de roubo majorado é medida que se impõe, restando rechaçada a tese desclassificatória.

2.2. Da Dosimetria da Pena

A defesa requer, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena em todas as suas fases. Analiso os pedidos de forma individualizada.

Na
primeira fase
, a magistrada sentenciante fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, ou seja, 01 (um) ano acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa dos
antecedentes criminais
do réu. A decisão se baseou na certidão de antecedentes (ID 20067464), que aponta a existência de múltiplas condenações definitivas por fatos anteriores. A juíza utilizou uma das condenações para valorar negativamente os antecedentes e outra para configurar a reincidência na segunda fase, procedimento que evita o
bis in idem
e está em conformidade com a jurisprudência. O aumento de 1 (um) ano para a única vetorial negativa mostra-se razoável e proporcional, não havendo reparos a serem feitos nesta etapa.

Na
segunda fase
, foi corretamente reconhecida a agravante da
reincidência
(art. 61, I, do CP), com a exasperação da pena na fração de 1/6 (um sexto), resultando em uma pena intermediária de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão. O cálculo está em conformidade com a prática jurisprudencial e deve ser mantido.

Na
terceira fase
, contudo, assiste razão à defesa e ao parecer ministerial. A juíza sentenciante reconheceu a incidência de duas causas de aumento de pena –
concurso de pessoas
(art. 157, § 2º, II, do CP) e
emprego de arma de fogo
(art. 157, § 2º-A, I, do CP) – e aplicou-as de forma cumulativa, exasperando a pena primeiro em 1/3 e, sobre o resultado, em mais 2/3, sem, contudo, apresentar qualquer fundamentação concreta que justificasse a necessidade de tal cumulação.

O parágrafo único do art. 68 do Código Penal estabelece que, no concurso de majorantes, o juiz
pode
limitar-se a um só aumento, prevalecendo o que mais eleve a pena.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça interpreta tal dispositivo no sentido de que a aplicação cumulativa é uma faculdade que exige motivação idônea, baseada em elementos concretos do caso que denotem uma maior reprovabilidade da conduta. A mera indicação da existência de duas majorantes não é suficiente.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA
. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA
. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 68 DO CP CARACTERIZADA. [...] 2. No caso, as instâncias de origem
não declinaram qualquer fundamento concreto para justificar a aplicação sucessiva
do aumento de 1/3 pela comparsaria e, na sequência, de 2/3 com fundamento no art. 157, § 2º-A, do CP. Percebe-se dos autos que os julgadores
limitaram-se a descrever a maior vulnerabilidade do bem jurídico tutelado
pela norma legal pela incidência das majorantes, o que, de per si,
não justifica a aplicação sucessiva das frações de aumento.
(AgRg no HC n. 811.091/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará segue o mesmo entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – DOSIMETRIA DA PENA – [...] In casu, o fundamento adotado é baseado no critério matemático,
ausente fundamentação concreta para a aplicação cumulativa das majorantes de concurso de agentes e uso de arma de fogo
, [...] motivo pelo qual readéquo a pena, para que seja a
plicada a causa de aumento mais gravosa
, prevista no art. 157, § 2º-A, I do Código Penal pelo patamar de 2/3 (uso de arma de fogo). (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800276-45.2021.8.14.0115 – Relatora: MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/01/2024).

Dessa forma, ausente a fundamentação concreta, impõe-se o afastamento da aplicação cumulativa, devendo incidir apenas a causa de aumento que mais eleva a pena, qual seja, a do emprego de arma de fogo, na fração de 2/3. Passo, então, ao
redimensionamento da pena
.

Partindo da pena intermediária de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, aplico a majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP, na fração de 2/3 (dois terços), o que resulta em um aumento de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias. Fixo, assim, a pena definitiva em
09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Por fim, quanto à
pena de multa
, a defesa pleiteia sua redução por desproporcionalidade. De fato, a pena pecuniária deve guardar simetria com a pena privativa de liberdade. Refazendo o cálculo, parto da pena-base de 50 dias-multa. Na segunda fase, com o aumento de 1/6 pela reincidência, a pena vai para 58 dias-multa. Na terceira fase, com o aumento de 2/3, a pena de multa definitiva resta fixada em
96 (noventa e seis) dias-multa
, mantido o valor unitário mínimo.

03 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a dosimetria da pena na terceira fase, afastando a aplicação cumulativa das majorantes e, por conseguinte, redimensionar a pena definitiva do apelante
LEONARDO DOS SANTOS SARAIVA
para
09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e
96 (noventa e seis) dias-multa
, mantendo o regime inicial
fechado
e as demais disposições da r. sentença condenatória.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026